Tribunal: TJDFT
Processo: 0705759-02.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR CONTRATADO POR TERCEIRO. PREMATURA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. APLICADA A TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA CASSADA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS IMPUTADA AO PLANO DE SAÚDE EM OUTRO PROCESSO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PACIENTE OU SEQUER DA ACOMPANHANTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora, ora Recorrente, em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito, referente a suposta cobrança indevida, declarou a incompetência do Juízo e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da complexidade da causa. Entendeu o Juízo ad quo que seria necessária a realização de exame grafotécnico nos documentos apresentados pelo Recorrido. Irresignada, a Recorrente requer a reforma da sentença com a procedência dos pedidos autorais.
2. Em suas razões recursais, a parte Recorrente aduz que a sentença vergastada merece reforma, visto que, as provas dos autos são suficientes para o julgamento da lide. Afinal, ela alega que não assinou o contrato de prestação de serviços hospitalares com a parte Recorrida. O documento que assinou foi na condição de acompanhante da paciente e não como responsável financeiro. Logo, ela não responde por ato de terceiro, pois a paciente, sua mãe, é pessoa maior e capaz.
3. Além disso, alega a Recorrente, não há que se falar em causa complexa ou necessidade de perícia grafotécnica, posto que, nos autos da apelação no. 0715469-80.2022.8.07.0009, o acórdão imputou à UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA a obrigação de pagar o hospital pelo tratamento realizado a favor da paciente MARLENE VITORINO DA SILVA MEDEIROS, conforme acórdão em ID 161910444. Ainda segundo a Recorrente, a assinatura constante em ID 161379972, pág. 5, ID 161379973, pág. 16, ID 164981131, não é fato impeditivo para o julgamento com resolução de mérito, posto que a relação de consumo foi firmada entre a genitora da autora, Sra. MARLENE VITORINO DA SILVA MEDEIROS, terceira, pessoa, civilmente capaz, titular de direitos e deveres, e REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. - UNIDADE SANTA LUZIA, ora Recorrida, inexistindo qualquer negócio jurídico em que a autora tenha se responsabilizado pelo pagamento dos serviços médico-hospitalares. Sustenta, ainda, a Recorrente que, não responde por ato de terceiro, inexistindo, no caso, obrigação solidária entre a autora e sua genitora, art. 265 do CC, e que, o nome da recorrente figura no campo “DADOS DO RESPONSÁVEL”, na condição de acompanhante da paciente, e não responsável pelo pagamento. Nesse sentido, não há que se falar em incompetência do Juizado Especial, por complexidade da causa, cabendo o julgamento, com resolução de mérito, a fim de que os pedidos autorais sejam julgados procedentes.
4. Ao final, a Recorrente pleiteia a condenação da parte Requerida em danos morais, no importe de R$ 52.800,00(cinquenta e dois mil e oitocentos reais), em razão da inscrição indevida do seu nome nos cadastros de inadimplentes, bem como a declaração de nulidade do débito, com a extinção da cobrança de R$ 18.316,34(dezoito mil e trezentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos) e por fim, condenar a parte Recorrida ao ressarcimento das despesas da Recorrente com custas processuais, no importe de R$ 399,45(trezentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos).
5.Recurso próprio e tempestivo (ID. N. 50321637). Custas e preparo recolhidos (ID n. 50321639, 50321641, 50321643 e 50321645). Conheço do recurso.
6.Contrarrazões (ID n. 50321656), defendendo a manutenção da sentença por suas próprias razões.
7. A princípio, verifica-se que, nos autos do processo no 0715469-80.2022.8.07.0009, em que figuraram como partes a genitora da autora, Sra. Marlene Vitorino da Silva Medeiros, paciente, restou reconhecida a responsabilidade pelo pagamento das despesas hospitalares junto REDE DOR SÃO LUIZ S/A, UNIDADE SANTA LUZIA, por parte do plano de saúde, ou seja, por parte da UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. Restou claro que não houve a condenação do plano de saúde pelo pagamento da conta hospitalar, referente ao serviço médico-hospitalar no 4855836, prestado pela Recorrida, hospital, à genitora da autora, Sra. Marlene Vitorino da Silva Medeiros, em 07/02/2022 até 19/02/2022, diante da ausência de pedido da parte Autora daquele processo, bem como do hospital nesse sentido, consoante dispôs o acórdão no 1732660, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão no 1710582. Contudo, restou reconhecida a responsabilidade do plano de saúde pelo pagamento das despesas da paciente, vez que, conforme fundamento lançado no acórdão 1710582 “10. A jurisprudência do STJ aponta no sentido de que “A operadora de plano de saúde não pode negar o fornecimento de tratamento prescrito pelo médico sob o pretexto de que a sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label)" (STJ. 3a Turma. REsp 1.721.705-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 28/08/2018).”
8. A presente demanda versa acerca da responsabilidade da filha, que autorizou a internação de sua genitora, acerca de débitos decorrentes da internação desta. Não há complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos no âmbito dos Juizados Especiais, posto que a produção de prova documental é suficiente para a resolução da controvérsia.
9. Além disso, não há necessidade de perícia grafotécnica, vez que a análise a ser feita é quanto à responsabilidade ou não da autora, ora Recorrente, sobre os débitos. Desse modo, firma-se a competência dos Juizados Especiais Cíveis para apreciação do feito. Incompetência em razão da complexidade da causa afastada.
10. Aplica-se a teoria da causa madura, vez que a questão é eminentemente de direito, e já garantidos o contraditório e a ampla defesa às partes, pois apresentada contestação, bem como réplica no Juízo originário.
11. Não obstante a questão tenha tomado o rumo a respeito a aferição da autenticidade das assinaturas lançadas nos documentos de ID 161379972, pág. 5, ID 161379973, pág. 16, ID 164981131, o fato é que a responsabilidade pelas despesas hospitalares da paciente pelo tratamento realizado já foi reconhecida à UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA no âmbito do processo no 0715469-80.2022.8.07.0009, em que figuraram como partes a genitora da autora, Sra. Marlene Vitorino da Silva Medeiros, paciente, e, de outro lado, REDE D'OR SAO LUIZ S.A., UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. Trata-se de coisa julgada.
12. Já tendo sido reconhecida a responsabilidade do plano de saúde pelo pagamento das despesas, não cabe à REDE D'OR SAO LUIZ S.A., - UNIDADE SANTA LUZIA, realizar a cobrança seja da paciente ou da acompanhante. Caberá à Recorrida cobrar as despesas hospitalares do plano de saúde e não da paciente e da acompanhante.
13. Cobrança indevida reconhecida. Inscrição indevida em cadastros e restrição ao crédito comprovada. Dano moral in re ipsa. Tendo em vista que a inscrição do nome da Recorrente nos cadastros negativos de serviço de proteção ao crédito foi feita de forma indevida, impõe-se o dever de indenizar, visto que a restrição inegavelmente abala o crédito e a imagem da pessoa, sobretudo da Recorrente, funcionária de instituição financeira que consulta frequentemente o SPC e SERASA em nome dos seus funcionários e avalia eventual inscrição para efeitos de avaliação de desempenho.
14. A se considerar a violação dos direitos da personalidade da ofendida, como nome, imagem e honra, a situação econômica das partes, o caráter punitivo e o critério da proporcionalidade, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado a título de reparação por danos morais em favor da autora, evidencia-se adequado, considerando o fato de que são duas inscrições indevidas.
15. Tendo em vista que a cobrança é indevida, impõe-se a declaração de inexistência do débito e extinção da cobrança da dívida, em face da Recorrente, no importe de R$ 18.316,34(dezoito mil e trezentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos), bem como a condenação da Recorrida a arcar com o reembolso das despesas da Recorrente, no importe de R$ 399,45(trezentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos).
16. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Pedidos julgados procedentes.
17. Condenada a Recorrida a arcar com custas processuais e honorários advocatícios que fixo no valor de 10% do valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.